Tribunal: TJES
Processo: 5008824-92.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008824-92.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator, para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5008824-92.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: ABRAHAO DAVID BRUMATTI DE OLIVEIRA
PACIENTE: FABIO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fabio Rodrigues
em face de ato decisório do Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES.

O impetrante sustenta a
ausência de indícios suficientes de autoria imputada ao paciente
, sob alegação de que o uso de prints de WhatsApp como meio de prova nos autos do processo “é prova extremamente volátil, logo, podendo ser alterada, modificada e suprimida”, não havendo, portanto, prova da existência do crime suficiente à decretação da prisão preventiva. Sustenta, ainda, a
ausência dos requisitos para a custódia cautelar
.

Analisando em sede meritória a ação constitucional,
entendo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar
.

Apura-se, na origem, um crime de
extorsão
praticado pelo paciente.

Segundo consta dos autos, Diones, irmão de Denis, contraiu uma dívida de drogas com Fábio, que levou a sua tentativa de homicídio no dia 30/5/2022. Fábio passou, então, a exigir da genitora de Diones a quitação da dívida, proferindo-lhe ameaças e a seus dois outros filhos. Denis, um dos filhos e irmão da vítima da tentativa de homicídio, passou a ser extorquido e depositou os valores na conta de uma terceira investigada, de nome Lorrayne.

As investigações apontam, ainda, que Fábio exigiu que Denis retirasse a denúncia contra Daniel em relação à tentativa de homicídio praticada em desfavor de seu irmão Diones.

Quanto à suposta alegação de invalidade dos prints de WhatsApp como meio de prova, como adiantado em sede de análise do pedido liminar,
as capturas de tela de WhatsApp não foram os únicos elementos produzidos na investigação que levaram ao requerimento de decretação da prisão preventiva do paciente, que foi calcado, também, nas
declarações das vítimas
obtidas na fase policial
.

Em casos como tais, deve o impetrante trazer aos autos prova de que os prints de Whatsapp não poderiam ter sido utilizados como elementos de informação, já que, em regra, eles são válidos. Nesse sentido:

Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova. (HC 574.131/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).

Dessa forma, a suposta invalidade ou não dos mencionados elementos obtidos na esfera inquisitorial deverão ser levados a debate no processo de conhecimento,
já que o reconhecimento de nulidade em sede de HC ocorre apenas em situações excepcionais, o que, como verificado,
não é o caso
.

Quanto à suposta desnecessidade da prisão cautelar, verifico que o paciente responde à ação penal de n. 0000780-37.2022.8.08.0044 pela prática do crime de homicídio tentado. Nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores e também deste Tribunal:

Relembre-se que "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). (AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.(AgRg no RHC n. 165.907/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. 4. Condições pessoais favoráveis, o que não restou demonstrado, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 5. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045447, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

A ação penal em curso que o paciente responde
é motivo que,
por si só
, justifica a decretação da custódia cautelar
.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a prisão preventiva.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

3. Eventual nulidade dos elementos obtidos na esfera inquisitorial deverão ser levados a debate no processo de conhecimento, já que o reconhecimento de nulidade em sede de HC ocorre apenas em situações excepcionais, o que, como verificado, não é o caso.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.